Tribunal: STF
Processo: AI 563948
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E 
   PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. RETENÇÃO NA FONTE. 
   CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU 
   ECONÔMICA DA RENDA. ART. 35 DA LEI 7.713/1988. INCONSTITUCIONALIDADE 
   CONDICIONAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR SE HÁ A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO 
   DE LUCROS.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF 
   AO CASO. PECULIARIDADE.
1. Conforme decidiu esta Corte, "a norma 
   insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a 
   Constituição Federal quando o contrato social prevê a 
   disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do 
   lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base" (RE 
   172.058, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 13.10.1995).
2. 
   Valoração, caracterização e classificação de dados constantes nos 
   autos, que não importem a necessidade de reabertura da fase 
   instrutória, não se confundem com reexame de fatos e provas, vedado 
   no julgamento de recurso extraordinário.
Contudo, no caso em exame, 
   as clausulas contratuais invocadas pela União prevêem a 
   possibilidade de os resultados sociais serem destinados à conta 
   especial, para futura amortização ou destinação. Condicionada a 
   distribuição à deliberação dos sócios, competia à interessada alegar 
   e provar que, no caso concreto, houve a efetiva distribuição dos 
   resultados. Para que fosse possível concluir neste sentido, seria 
   necessário rever fatos e provas.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.